Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO GONCALVES DORILEO - CPF: 174.866.291-00 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), R M SANTOS PROMOTORA LTDA - ME - CNPJ: 19.370.583/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000518-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADA:
JOAO BOSCO GONCALVES DORILEO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Satisfativa de urgência de Caráter Antecedente no. 1041885-36.2021.8.11.0041”
, proposta por
JOÃO BOSCO GONÇALVES DORILEO
,
que deferiu a tutela de urgência requestada
para determinar que o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos nos proventos do autor, referente ao contrato de empréstimo no. 75147375631, com parcela no importe de R$1.382,55 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), objeto da presente demanda, bem como impôs multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de não cumprimento da determinação.

Nas razões recursais, o banco agravante expõe que
“n
o caso em análise a probabilidade do direito não foi alcançada, visto que a decisão liminar foi prolatada antes da formação do contraditório, tendo o juízo utilizado unicamente as alegações autorais”
(sic).

Aduz que
“resta comprovado que a comercialização do empréstimo, pelo Banco Pan, ocorreu sem qualquer vício ou defeito, mediante assinatura digital, por biometria facial, com liberação do valor na conta corrente da parte agravada
” (sic).

Assevera que “
a alegação de que a referida empresa atua como correspondente bancária do Pan, se trata de falsa premissa para ganhar a confiança da vítima e engendrar o golpe que buscava. Frise-se que a empresa R M SANTOS PROMOTORA LTDA., não é instituição financeira, não atua no mercado financeira, não é autorizada pelo BACEN a funcionar como se fosse, não pode oferecer produtos financeiros ou de investimento e não é correspondente bancário de nenhuma instituição financeira que atua no país”
(sic).

Argumenta que
“em consulta aos sistemas internos do Banco Pan, foi verificado que não houve solicitação de portabilidade de qualquer contrato que o agravado detinha com o Banco Santander para o seguimento do fluxo de portabilidade acima indicado, motivo pelo qual carecem de veracidade as alegações de que teria firmado um contrato de portabilidade para quitação de contrato junto ao Banco Santander, ao menos com o Banco Pan, haja vista a contratação através de empréstimo novo”
(sic).

Ressalta que a forma em que a operação foi realizada, segundo a narrativa do autor, não faz parte do procedimento adotado pelo Banco Pan e por nenhuma instituição financeira.

Diz, ainda, que
“não há possibilidade de o empréstimo ser averbado no contracheque do servidor sem a sua autorização através de todos os passos acima, motivo pelo qual o agravante detinha plena ciência a respeito da modalidade contratada”
(sic).

Forte nesses argumentos, pede o provimento deste instrumento, para que
“seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se a imediata retomada dos descontos, vez que se configuram como legítimo exercício de cobrança decorrente de contrato regularmente firmado entre as partes”
(sic) (Id
115109481).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/01/2022, por esta Relatoria (Id 115310996).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando, em síntese, que a pessoa que entrou em contato com o mesmo procedeu com todos os padrões para gerar o contrato e o link para respetiva assinatura, portanto, o fraudador tinha acesso ao sistema do banco.

Ressalta que essa mesma pessoa quem lhe orientou sobre a forma de quitação dos contratos anteriores, situação em que levou a acreditar que, de fato, estava tratando com um representante legal do banco ou empresa correspondente, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão (Id 117053993).

Preparo recolhido (Id 115315489).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, dos quais a parte agravada aduz que não contratou.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conquanto pareça surreal que com tantas informações sobre fraudes nos meios de comunicação, uma pessoa instruída como o autor, realize transações financeiras vultosas por meio de trocas de mensagens de WhatsApp, no caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio das mensagens de texto e áudio trocadas pelo autor e pelo suposto representante das rés, que demonstram a negociação da portabilidade.

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos que poderão ser causados ao autor, se mantidos até o final da ação os descontos das parcelas do novo empréstimo consignado que acabou por contrair de R$1.382,55, contrato número 75147375631, o que poderá comprometer a sua renda mensal.

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem.

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, para determinar que o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos nos proventos do autor, referentes aos contratos de empréstimo no 75147375631, com parcela no importe de R$ 1.382,55, objeto da presente demanda.

Oficie-se ao RH da PRF como solicitado no item “a” da inicial.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015 [...]”.

Pois bem. É sabido que o autor/agravado não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo com o banco recorrido. Ao contrário, é a ré/agravante quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

Analisando detidamente os autos de origem, tem-se que embora a agravante colacione o contrato de empréstimo formalizado entre as partes, a questão posta em debate diz respeito à ocorrência de fraude na negociação de portabilidade, haja vista que o suposto fraudador, ao que tudo indica, teve acesso ao sistema do banco.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –
TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO
– VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.”
(N.U 1001504-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DO ROL DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II – Pelo que consta dos autos, a instituição financeira agravante está cobrando da empresa agravada valores de um empréstimo que supostamente se encontra quitado, em razão da contratação de outro financiamento que aparentemente pôs fim àquela dívida, feita com o uso do limite disponibilizado ao requerido, o que tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor. III – Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante que, como frisado pelo juízo singular, possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.”
(N.U 1000672-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022